Tribunal: TJMT
Processo: 1010513-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação Constitutiva de Nulidade de Divórcio por Simulação, Erro Substancial, Dolo e Lesão Enorme com Pedido Liminar de Antecipação Cautelar de Tutela n. 1004810-39.2019.8.11.0006, ajuizada por DILMA ROSA DE OLIVEIRA em face de SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA.
A ação originária tem por objetivo anulação de acordo homologado em ação de divórcio, reconhecendo o erro, lesão enorme, dolo e fraude simulada, bem ainda declarar nula a o reconhecimento de que o único bem adquirido na constância da união estável foi um terreno com uma casa nele edificada, situada à Rua dos Mamoeiros, n.o 10, Bairro Jardim Guanabara.
Em suma aduz o Juízo Suscitante que a competência é do Juízo que proferiu a sentença de homologação, face à acessoriedade da ação anulatória, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil.
O Juízo suscitado argumenta que a matéria tem correlação com as Varas Cíveis, não sendo possível reconhecer a competência do juízo especializado, uma vez que na petição inicial, a requerente aponta claramente vício na manifestação de vontade, simulação, erro substancial e dolo não pretendendo, portanto, a discussão de questões atinentes ao Direito de Família.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que o foro competente para o processamento e julgamento da presente demanda é da 1a Vara Cível desta Comarca de Cáceres, eis que o juízo prolator da sentença de homologação do acordo que se pretende anular.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações ao juízo suscitado no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =